Tribunal: STF
Processo: ARE 1442392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ART. 557, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. IR SOBRE GANHO DE CAPITAL NA CONVERSÃO DE INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO EM INVESTIMENTO EM PORTFÓLIO. OPERAÇÃO SIMBÓLICA DE CÂMBIO. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O artigo 557 do Código, de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, conforme expressamente constou da respectiva fundamentação.



    2. De fato, já decidiu esta Corte, que incide, em operações ou hipóteses que tais, o imposto de renda sobre ganho de capital (AMS 00031602720034036105, Rel. Des. Fed. CECILIA MARCONDES), sendo que tal precedente confirmou, no mérito, o que já havia decidido antes a Turma no julgamento do AI 00150478720034030000, DJU 27/09/2006.



    3. Trata-se de considerar que a exigência regulamentar, atinente à alteração ou conversão de investimento externo direto em outro tipo de investimento, não é o fundamento para a tributação impugnada, que tem assento, como demonstrado pela própria impetração, em preceitos constitucionais, legais e regulamentares: artigos 153, III, CF, 43, CTN, 685, RIR/1999, 18 da Lei 9.249/1995, 26 da Lei 10.833/2003, 26 da IN SRF 208/2002 e 1° da IN SRF 407/2004. Logo, inexistente a violação aos princípios da legalidade, capacidade contributiva ou vedação ao confisco.



    4. Se, para controle de investimentos estrangeiros no país, a alteração do tipo ou regime jurídico aplicável ao capital externo exige registro de alienação do investimento e apuração de valores com realização de operações de câmbio, para saída e entrada de capital, ainda que sem movimentação financeira efetiva, não se pode concluir que inexiste o fato gerador da tributação.



    5. Ainda que seja dispensada a efetiva movimentação física do capital, o fato gerador, pelo ganho de capital, opera-se a partir do momento em que existe o registro da alienação, com desmobilização do capital aplicado em investimento direto, saída e entrada de divisas, para aplicação em investimento em portfólio de ações. A ficção ou dispensa de movimentação física de capital, única existente, não é extensiva a outras situações e, portanto, não se presta a tornar fictas ou dispensáveis as demais operações essenciais à regular conversão da natureza do investimento estrangeiro. O fato gerador da tributação efetivamente ocorre, pois não se pode transformar investimento direto, sem operação de conversão, à luz dos respectivos requisitos, em investimento em portfólio de ações. A incidência fiscal, no ganho de capital, poderia ser afastada, a despeito da ocorrência do fato gerador, se a lei previsse isenção como modo de facilitar, incentivar ou direcionar a mudança no perfil do capital estrangeiro investido no país, porém não se trata, por evidente, de providência que possa ser perseguida em via judicial.



    6. Caso em que, embora a impetrante afirme ser impertinente o precedente firmado, a alegação não tem amparo jurídico, pois efetivamente ocorre o fato gerador do imposto de renda por ganho de capital, independentemente da movimentação física de recursos ou divisas porque, sem alienação do capital, aplicado na forma de investimento direito, não existe origem econômica nem título jurídico capaz de justificar a realização do outro investimento, agora em ações. A legislação, ao exigir registro para controle do capital estrangeiro, não permite a transformação, mediante operações exclusivamente no mercado interno, de capital estrangeiro em investimento direto em capital estrangeiro em portfólio de ações. Na medida em que é exigida a saída do capital, ainda que sem movimentação física, para que possa retornar direcionado a outro tipo de investimento, com a formalização de contratos de câmbio e registros respectivos, existe o fato gerador do imposto de renda porque a saída de capitais presume a alienação doinvestimento e, portanto, a realização de lucro ou ganho de capital. É o que se pode extrair claramente do precedente firmado por esta Corte, assim como, igualmente, do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdãos transcritos nos autos.



    7. Agravo inominado desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente